Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-39.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-39.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO WEISSHEIMER - CPF: 481.924.141-91 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREA ANGELA VICARI - CPF: 487.607.301-53 (APELADO), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000165-39.2017.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Marcelo Weissheimer e outros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – FIADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ASSINATURA POSTA NO CONTRATO FIRMADO COM A DEVEDORA PRINCIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000165-39.2017.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Marcelo Weissheimer e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança que move contra Marcelo Weissheimer e outros,
julgou improcedente o pedido inicial, ante a não demonstração da assinatura dos fiadores no contrato objeto da demanda, condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que os apelados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, pois, são fiadores e se obrigam solidariamente pela dívida assumida pela devedora principal, nos termos do art. 818, do C. Civil, independente da mesma estar em recuperação judicial, fato que não os exime da fiança, conforme regra disposta no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005. Segue sustentando, que a extinção prematura do feito, fere o princípio da economia processual.
Requer a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para regular processamento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 126840219), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000165-39.2017.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Marcelo Weissheimer e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Marcelo Weissheimer e outros, visando o recebimento de R$ 186.091,38 (cento e oitenta e seis mil e noventa e um reais e trinta e oito centavos), oriundo de contrato de abertura de crédito firmado com a empresa Auto Posto Tuiuiú Ltda., da qual são fiadores.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
a demanda foi ajuizada contra os réus em razão de serem supostos fiadores da devedora principal, que está em recuperação judicial, de modo que caberia a instituição financeira comprovar a fiança através de assinatura contida no contrato firmado, na forma do art. 819, do C. Civil, o que não ocorreu,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 126840213).

Irresignado, o apelante sustenta que os apelados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, pois, são fiadores e se obrigam solidariamente pela dívida assumida pela devedora principal, nos termos do art. 818, do C. Civil, independente da mesma estar em recuperação judicial, fato que não os exime da fiança, conforme regra disposta no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005.

Segue sustentando, que a extinção prematura do feito, fere o princípio da economia processual. Requer a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que cabia à instituição financeira, ora apelante,
“demonstrar a regularidade da assinatura contida no referido contrato objeto da presente ação (Id. 4670396), ônus do qual não se desincumbiu a contento, embora devidamente intimada juntar nos autos cópia assinada do contrato”
, julgou improcedente o feito, assim expressando,
verbis
:

“
Em razão da empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA estar em gozo de processo de recuperação judicial, a exordial foi ajuizada em face de seus coobrigados (fiadores)
.

No caso em tela, em que pese estar juntado de CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX no 018.410.609 (Id. 4578193), com a qualificação dos fiadores na cláusula trigésima primeira, verifico que não se encontra assinaturas dos fiadores no contrato juntado aos autos.

Conforme preconiza o art. 819 do Código Civil: “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. Sendo assim, viola o presente dispositivo estender responsabilidade dos fiadores às obrigações constantes de propostas que não assinaram
.

[...]

Caberia à parte autora demonstrar a regularidade da assinatura contida no referido contrato objeto da presente ação (Id. 4670396), ônus do qual não se desincumbiu a contento, embora devidamente intimada juntar nos autos cópia assinada do contrato, a parte autora manteve-se inerte
.

Consigno que a fiança não pode ser presumida, conforme aduz o já mencionado art. 819 do Código Civil. Dessa forma, não há como exigir das partes requeridas a responsabilidade pelo adimplemento da dívida.

Portanto, mostra-se ilegítima a cobrança da dívida levada a efeito na presente ação de cobrança, de forma que é de rigor a improcedência do pedido.”
(id. 126840213 – negritei e grifei).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que os apelados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, pois, são fiadores e se obrigam solidariamente pela dívida assumida pela devedora principal, nos termos do art. 818, do C. Civil, independente da mesma estar em recuperação judicial, fato que não os exime da fiança, conforme regra disposta no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005, havendo ainda, suposta afronta ao princípio da economia processual.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou improcedente o pedido inicial, face a não demonstração, pela instituição financeira, da assinatura dos fiadores no contrato objeto da demanda.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelo apelante em suas razões recursais, quais sejam, a legitimidade passiva dos fiadores e a extinção prematura do feito, até porque houve a análise do mérito da demanda, restando evidente o equívoco cometido pelo apelante.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022